Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-71.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FINANCIADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. DOENÇA GRAVE DA COMPRADORA. PURGA DA MORA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pelos vendedores de imóvel financiado contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais, proposta em razão do inadimplemento contratual da compradora, posteriormente sucedida por seu herdeiro no polo passivo. Sustentaram que a adquirente não quitou ou transferiu o financiamento bancário, tampouco pagou tributos e encargos condominiais, resultando na negativação do nome do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato; (ii) estabelecer se os vendedores fazem jus à reparação por perdas e danos materiais; (iii) determinar se o vendedor tem direito à indenização por danos morais; (iv) fixar o percentual de retenção dos valores pagos; e (v) reconhecer a legitimidade da retenção integral das arras confirmatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo no corpo da apelação é incabível, pois, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC, tal requerimento deve ser feito por petição autônoma, e a sentença recorrida não produz efeitos imediatos que justifiquem a medida.
4. A relação contratual analisada possui natureza paritária, sendo regida exclusivamente pelo Código Civil, afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
5. O contrato de compra e venda previa a quitação ou transferência do financiamento pela adquirente até 31/12/2018. Contudo, embora tenha havido atrasos, restou comprovada a purga da mora, por meio de renegociação de débitos e pagamentos efetuados diretamente aos credores.
6. O inadimplemento parcial não se reveste de gravidade suficiente para configurar inadimplemento absoluto ou definitivo, nos termos do art. 475 do CC, especialmente diante da inequívoca demonstração de esforço para adimplir as obrigações contratuais.
7. A existência de grave enfermidade (câncer) da adquirente, circunstância confirmada nos autos, exige que o inadimplemento seja interpretado à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.
8. O princípio da conservação do contrato impõe que se privilegie a manutenção do vínculo contratual quando viável, sendo a resolução medida excepcional, inaplicável na hipótese em exame.
9. A ausência de manifestação do herdeiro não configura abandono contratual, tampouco caracteriza inadimplemento substancial, uma vez que a obrigação principal foi em parte cumprida e não se revelou insuscetível de regularização.
10. A inscrição do nome do autor em Dívida Ativa, embora comprovada, não caracteriza, no caso concreto, dano moral indenizável, dada a ausência de ilicitude na conduta da compradora e as circunstâncias excepcionais que a impediram de adimplir regularmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A purga da mora no curso da ação, mediante quitação parcial e renegociação dos débitos, afasta a caracterização de inadimplemento absoluto e inviabiliza a resolução do contrato. 2. O inadimplemento parcial motivado por enfermidade grave da contratante deve ser interpretado sob a ótica dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. A inscrição em Dívida Ativa, quando decorrente de inadimplemento justificado e sem ilicitude comprovada, não enseja indenização por dano moral. 4. O princípio da conservação do contrato prevalece sobre a resolução quando demonstrada possibilidade de adimplemento e ausência de prejuízo substancial à parte autora. 5. É incabível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da apelação, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 186, 396, 421, 422, 474 e 475; CPC, arts. 355, I, 487, I, 1.012, §§ 1o e 3o, e 85, §§ 2o, 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022, publ. 25.07.2022.